Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES. PENHORA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos declaratórios opostos contra o acórdão que que julgou improvidos os pedidos iniciais das duas apelações, proferida nos autos dos embargos de terceiro, mantendo a penhora e a arrematação do imóvel, objeto dos autos. 1.1. Os primeiros embargantes, autores, alegam a existência de omissão no aresto. Alegam que o aresto foi omisso porquanto não cumpriu o que determina o artigo 1007, §4o do CPC. Sustentam que não foi ponderado adequadamente o art. 85, §14, do CPC, que atribui aos honorários advocatícios natureza alimentar e direito próprio do advogado, proibindo sua compensação em casos de sucumbência parcial. 1.2. O segundo embargante, autor, declara a existência de omissão e contradição no acórdão. Aduz que o embargante teve sua propriedade extirpada ilegalmente, pois o aresto manteve a sentença de penhora do imóvel que é agravado por alienação fiduciária em garantia. Declara nulidade na citação para se manifestar sobre o leilão, em razão da carta ter sido recebida por funcionários sem poderes para representar a apelante. Por fim, sustenta que o acórdão não se manifestou sobre os honorários advocatícios adequadamente.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Embargos dos réus. 3.1. Quanto à alegação de omissão acerca do artigo 1007, §4o do CPC (intimação para recolhimento do preparo), o aresto foi claro ao expor que, no caso dos autos, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que os embargantes, juntaram aos autos declaração de hipossuficiência, atestando se tratar de servidores públicos distritais aposentados que percebem mensalmente vencimento líquido de R$ 6.805,75 e R$ 6.954,25, respectivamente. 3.2. O decisum expôs que os recorrentes não juntaram documentos que demonstrem possuir grandes despesas de forma a comprovar a hipossuficiência, a ensejar alteração no indeferimento da justiça gratuita. 3.3. Ademais, o recurso dos recorrentes sequer foi conhecido em razão da falta de interesse de agir.
4. Dos honorários de sucumbência. 4.1. O acórdão foi claro ao dispôs que não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos ou não conhecidos. 4.2. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
5. Embargos do réu. 5.1. Nulidade na citação. 5.2. Na hipótese, o aresto asseverou que conforme consta dos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que a credora fiduciária fora intimada, duas vezes nas datas de 12/05/2020 e 28/07/2020, para manifestação acerca do deferimento da penhora do imóvel, no entanto, quedou-se inerte. 5.3. Além disso em 12/07/2021, o magistrado reconheceu manifesta a ausência da credora fiduciária para resposta acerca da penhora deferida. 5.4. Da mesma forma, o julgado dispôs que a credora fiduciária, ora embargada, também deixou de se manifestar acerca do laudo de avaliação do imóvel, apesar de devidamente intimada em 14/05/2021. 5.5. Nota-se que o decisum dispôs que foi homologado o laudo de avaliação em 20/08/2021, seguido de realização da hasta pública em 08/10/2021, a mencionada credora também não se manifestou. 5.6. Quanto ao argumento de nulidade da arrematação em virtude da pretensa nulidade de intimação do credor fiduciário, não prospera, pois foi demonstrado nos autos que a credora fiduciária foi devidamente intimada diversas vezes. 5.7. Portanto, o julgado foi claro ao dizer que restou plenamente consolidada a arrematação, isso porque houve a devida intimação da proprietária fiduciante de todas as fases da arrematação, nos termos que preceitua o artigo 889, inciso V do CPC supramencionado.
6. Da propriedade do embargante. 6.1. Quanto ao alegado pelo embargante de que a penhora, o leilão judicial e a arrematação são ilegais, porque é propriedade do embargante em razão da alienação fiduciária, o acórdão declarou que, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante. 6.2. No entanto, o decisum também esclareceu que as várias intimações da parte eram exatamente para que demonstrasse a extensão do adimplemento do devedor fiduciante (direitos aquisitivos), valor este economicamente apreciável sobre o qual recairia a penhora. Todavia, repita-se, a parte apelante deixou de manifestar. 6.3. O julgado asseverou que não há que se falar em violação ao art. 889, inciso V do CPC, pois, nos termos do art. 886, caput, a arrematação é precedida de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos constritivos, inclusive o credor fiduciário. 6.4. Por fim, o julgado mencionou que o valor da arrematação não poderá ser utilizado para quitar a dívida do devedor, devendo ser destinado ao proprietário/possuidor do bem, no caso, à apelante/embargante.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração rejeitados.